Tribunal: TJSP
Processo: 1060152-95.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA PM. REMOÇÃO. CÔNJUGE COM RESIDÊNCIA EM OUTRO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a segurança pleiteada pelo impetrante.
2. Irresignação do autor. Descabimento.
3. A transferência do policial militar se

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA PM. REMOÇÃO. CÔNJUGE COM RESIDÊNCIA EM OUTRO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a segurança pleiteada pelo impetrante.
2. Irresignação do autor. Descabimento.
3. A transferência do policial militar se encontra na esfera da competência discricionária da Administração Pública, em um juízo de conveniência e oportunidade. Interesse público que deve prevalecer sobre o particular. Seja a pedido, seja "ex officio", a transferência deve se dar sempre no interesse público (artigo 27 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo). Princípio da eficiência da Administração Pública (artigo 37, caput, da CF). Autoridade coatora apresentou motivo de interesse público para obstar a remoção pretendida pelo autor. Não comprovação de direito líquido e certo. Precedentes deste E. TJ/SP.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.